Tribunal: STF
Processo: Rcl 66965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Rodoviário Camilo dos Santos Filho Ltda. contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Vitória (Processo 0001339-80.2023.5.17.0004), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “AFRANIO MALACARNE ajuizou Reclamação Trabalhista em face de RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA., ora Reclamante [...]. 



    Na referida demanda, o Autor objetiva o reconhecimento judicial de um suposto vínculo jurídico de emprego em decorrência da prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, com o pagamento de horas extraordinárias, de horas relativas a intervalos, verbas rescisórias, pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, indenização por dano moral e outros, tendo atribuído aos referidos pleitos o valor de R$ 274.455,88 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).



    [...]



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    Portanto, na defesa, a ora Reclamante arguiu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o exame daquela ação, requerendo a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 64, caput e § 1º, CPC, c/c art. 769, CLT).



    [...]



    Entretanto, o MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória se esquivou de apreciar a referida preliminar de incompetência absoluta, e determinou o prosseguimento do feito perante a Justiça do Trabalho. Inclusive, impende ressaltar que há uma audiência de instrução designada para 24/04/2024.



    [...]



    A simples leitura da decisão acima transcrita, embora singela, permite aferir que o MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória arvora-se em competência que não possui e determina o processamento do feito, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei n.º 11.442/2007.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para a suspensão do processo na origem e, no mérito, “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é a ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. A magistrada apenas despachou pelo aguardo da audiência para apreciação da contestação apresentada pela parte e destacou “Nada a deferir quanto à petição de ID e52101f.” (eDoc. 4, fl. 2). 



    De acordo com o andamento processual, a conciliação inicial foi recusada e constou em Ata da Audiência que “a preliminar de incompetência será apreciada quando da sentença, assim como os demais pedidos, ficando a mesma satisfeita”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente